Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726718-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMAR JOSÉ DA SILVA e ALICE MARIA FALQUETTO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, revogou anterior decisão e autorizou a realização da Assembleia Condominial de Eleição marcada para o dia 30/06/2024. Em suas razões recursais (ID 60935734), os agravantes sustentam, em singela síntese, que a Assembleia de Eleição marcada para o dia 30/06/2024 contraria as decisões proferidas no AGI n. 0721911-21.2024.8.07.0000 no sentido de “impossibilidade de ser realizada a nova Assembleia do dia 30 de junho de 2024”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, rogam pela reforma da decisão para que seja determinada “a impossibilidade de realização de eleição no Condomínio enquanto perdurar a lide acerca da prestação de contas entre as partes nos autos do processo n°0716038-37.2024.8.07.0001” ou, subsidiariamente, para que, no caso de mantida a permissão para nova convocação de eleições, sejam os atuais gestores impedidos de participar como candidatos. Preparo observado (IDs 60935758 e 60936459). Em sede de Plantão Judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 60935599). Ultrapassada a data designada para a Assembleia Condominial, cuja realização se pretendia obstar com a interposição do presente recurso, a parte agravante, antecipando-se à intimação para se manifestar sobre a perda do objeto, atravessou petição pugnando “pela decretação de nulidade da assembleia realizada dia 30/06/2024”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O ato que se pretendia obstar por meio do presente agravo de instrumento se consumou, pois realizada a Assembleia Condominial de Eleição no dia 30/06/202, de modo que o interesse recursal se esvai a priori pela perda superveniente do objeto. Não bastasse isso, o pleito ora renovado perante esta instância revisora, visando a decretação de nulidade da referida assembleia, foi igualmente submetido ao juízo de origem que já se pronunciou sobre o pedido ao assentar, in verbis: “A parte autora pede, no ID 2026882870, que a assembleia condominial realizada em 30/06/2024 seja anulada. Conforme já consignado na última decisão deste Juízo, ID 202370522, "este processo busca apenas e tão-somente o escrutínio da convocação da Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição designada para o dia 29/05/2024 e a este objeto específico se restringirá, não mais vindo a se aceitar pedidos de análise de novas convocações de AGO, pois estabilizada a lide." Logo, nada a prover com relação ao petitório ID 2026882870.” Por conseguinte, não mais se encontra presente o interesse processual, seja em razão da consumação do ato que se pretendia impedir, seja pela nova manifestação do julgador de origem que selou em novo decisum a estabilização e delimitação do processo estritamente à Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição do dia 29/05/2024, de modo a escapar do presente feito a apreciação de novas convocações assembleares. Posta a questão nestes termos, não mais subsiste interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator